Tribunal: STF
Processo: HC 205408
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Karen Akemi Della Latta, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 648.907/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Alega a defesa do paciente, em suma, que ele estaria submetido a constrangimento ilegal porque o decreto prisional carece de fundamentação concreta, ocorrida em 9/1/2020, em razão da suposta prática dos crimes previstos no 2º, caput e §§ 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13; c.c. 90 da Lei nº 8.666/93; c.c. 299, caput - por diversas vezes - c.c. 312, caput, c.c. 327, § 1º - por diversas vezes - c.c. 69, todos do Código Penal.
    Nesse sentido, aduz a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Aponta que as acusações contra a paciente são “despidas de veracidade e congruência”, mormente porque não houve comprovação do descumprimento das medidas cautelares.
    Afirma que a paciente é “a única acusada que responde presa (seu marido se encontra foragido)”.
    Ressalta a ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão, já que houve o transcurso de mais de 2 anos, entre o fato e a decretação da prisão.
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios, e o fato de ter contraído Covid.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE À LICITAÇÃO. PECULATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. EXAME REALIZADO DE OFÍCIO PELO RELATOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NA IMPETRAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE FAZER CESSAR ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉ APONTADA COMO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COVID-19. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA FIXAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    2. Assim, nada impede que, de ofício, este Superior Tribunal examinasse a existência de eventual ilegalidade flagrante, inocorrente na espécie. 
    3. No que concerne ao tema contemporaneidade do decreto prisional, registro que se trata de indevida inovação recursal, em sede de agravo regimental, motivo pelo qual não é possível seu exame. Precedentes. 
    4. Quanto à prisão preventiva, tem-se que é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    5. Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    6. Depreende-se, contudo, que, no caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório no acórdão transcrito. No caso, foi evidenciada a periculosidade da paciente, diante do modus operandi das condutas denunciadas e da necessidade de fazer cessar atividade criminosa organizada, da qual é apontada como um dos líderes. 
    7. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    8. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 
    9. De outro vértice, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e a garantia da instrução criminal. 
    10. Insta registrar, outrossim, que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis a paciente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 
    11. Não se desconhece, tampouco, que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, orientando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que não ocorre no caso em concreto, em que pese a alegação da defesa acerca de possível contaminação da paciente. 
    12. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido” (doc. 2).
    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
     No tocante à ausência de contemporaneidade do decreto prisional, consta do acórdão menção de que se trata de indevida inovação recursal, a inviabilizar, portanto, o exame neste Supremo Tribunal, sob pena de inadmissível supressão de instância.
    Conforme assentado no voto condutor do acórdão impugnado, o decreto prisional está fundamentado na gravidade em concreto do delito, evidenciada pela periculosidade da paciente, “diante do modus operandi das condutas denunciadas e da necessidade de fazer cessar atividade criminosa organizada, da qual é apontada como um dos líderes”.
    Esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a MinistraCármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 
    Ademais, no decreto prisional, o Juízo registrou a quebra de confiança depositada na paciente, tendo em vista o descumprimento das condições da liberdade provisória:
    “E, como se não bastasse, quebrou a confiança nela depositada pelo Juízo a quo ao descumprir as condições da liberdade provisória concedida em 16.09.2020 (CPP, art. 319, I, II, III, IV e VI cf. fls. 1033/10682 proc. 1000860-71.2020.8.26.0102) mediante reiteração na prática delitiva, notadamente a lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores, conforme assentou o Ministério Público que em razão de tais fatos novos representou pela decretação da prisão preventiva calcado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e insuficiência contemporânea das cautelares outrora fixadas (fls. 1885/1889 proc. 1000860-71.2020.8.26.0102)”.
    É notório, portanto, o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, sendo motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).
     Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ, tendo o Juízo de primeira instância registrado que a paciente não se encontra no grupo de risco. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente